Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-80.2024.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil requer a comprovação dos seguintes elementos para sua caracterização: ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano.
2. Descabida a alegada inversão do ônus probatório, uma vez que inexiste a aludida vulnerabilidade técnica ou probatória no feito. Além disso, não se está diante de relação de consumo ou carga probatória excessiva ou diabólica.
3. A prova colacionada aos autos mostra-se insuficiente para a conclusão acerca da culpa pelo acidente de trânsito resultante em atropelamento, motivo pelo qual o pleito deve ser julgado improcedente.
4. Recurso conhecido e não provido.